Tribunal: TJDFT
Processo: 0002142-59.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002142-59.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTENOR FRANCISCO DAS CHAGAS, ANTONIO GONCALO DA SILVA, ANTONIO DE PAIVA ALMEIDA, ADELICE DE MATOS SILVA, ALBERTO MAGNO OLIVEIRA, ALBANEY FERREIRA DE SOUZA, ANA MARIA FERREIRA DA MOTA, ARCEMIRO PINTO DE SAO MIGUEL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios